Tribunal: TJDFT
Processo: 0747334-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747334-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: YVONNE COSTA MARTINS DE OLIVEIRA, IAGO COSTA DE OLIVEIRA SANTANA AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Yvonne Costa Martins de Oliveira e Outro contra a r. decisão proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0719869-30.2023.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos Executados, nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade em que os executados alegam nulidade da citação por edital sem esgotamento de diligências; prescrição intercorrente (art. 240 do CPC); vício de consentimento e ilicitude do título em razão de estado de perigo durante a pandemia da COVID 19; ilegitimidade passiva, por ser obrigação exclusiva do plano de saúde; excesso de execução e cobrança abusiva; além de afronta ao Estatuto do Idoso, ao CDC e à Resolução ANS no 496/2022. Requerem a nulidade da execução, reconhecimento da prescrição, devolução dos valores penhorados, exclusão do nome da executada de cadastros restritivos e indenização por danos morais. A parte exequente manifestou-se pela rejeição da exceção, sustentando a regularidade da citação por edital, a legitimidade da cobrança pelos serviços prestados ao paciente e ao responsável quando da negativa do plano de saúde, a inexistência de vício de consentimento por ausência de provas da abusividade contratual, sob pena de inviabilizar a atividade hospitalar e o caráter protelatório da defesa apresentada. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, cabível apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória. No caso, os executados suscitam nulidade da citação por edital, prescrição intercorrente, vício de consentimento do título executivo, ilegitimidade passiva, excesso de execução e afronta a normas consumeristas e ao Estatuto do Idoso. Quanto à alegada nulidade da citação, verifica-se que foram realizadas diligências em diversos endereços obtidos por sistemas oficiais, todas infrutíferas, com certidões dos oficiais de justiça atestando a mudança dos executados sem indicação de novo domicílio. Nessas condições, a citação por edital atendeu aos requisitos legais (CPC, art. 256), não havendo nulidade a reconhecer, fato reconhecido pela própria Curadoria Especial. Foram realizadas inúmeras diligências por oficial de justiça, a atrair a regularidade do procedimento de citação ficta e do processo como um todo (ID 174794806 - 174791334 - 182045908 - 189037753). Também não prospera a alegação de prescrição intercorrente, pois o despacho citatório foi expedido e a citação aperfeiçoada na forma prevista em lei, tendo havido impulso regular do feito, o que afasta a paralisação processual necessária para caracterizar a prescrição (ID 159325390). No tocante ao suposto vício de consentimento e ilegitimidade passiva, tais matérias demandam ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré executividade. Ademais, o título executivo judicial decorre de decisão transitada em julgado, não sendo cabível rediscutir a obrigação nesta fase processual, sob pena de ofensa à coisa julgada. A alegação de afronta ao Estatuto do Idoso, ao CDC e à Resolução ANS no 496/2022, embora relevantes, igualmente exigem produção de provas para aferição da abusividade contratual e eventual responsabilidade do plano de saúde, matéria que deve ser discutida em ação própria, não no presente cumprimento de sentença. Diante do exposto, rejeito a exceção de pré executividade. Quanto ao alegado excesso de execução, trata-se de matéria própria para análise em impugnação ao cumprimento de sentença. Entretanto, é direito do executado revisar o valor cobrado, a fim de evitar eventual enriquecimento ilícito. Dessa forma, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que seja calculado o valor atualizado da dívida em 01/06/2025, já descontado os valores levantados, verificando eventual excesso com a planilha constante do ID 241795686. Após a elaboração dos cálculos, intime-se a parte para ciência e manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias. Cumpra-se." Aduzem os Agravantes, em síntese, que a respeitável decisão incorreu em equívoco ao rejeitar a exceção de pré-executividade, uma vez que o título executivo estaria maculado por vício de consentimento, por ter sido firmado em estado de perigo durante o período da pandemia da COVID-19. Alegam, ainda, afronta a dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, ao Estatuto do Idoso e à Resolução no 496/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Sustentam, ademais, que a citação por edital foi realizada sem a devida exaustão das diligências necessárias à localização da parte, o que ensejaria a nulidade absoluta do processo. Afirmam, também, que a execução se funda em título inexigível, uma vez que a obrigação seria de responsabilidade exclusiva do plano de saúde, inexistindo solidariedade dos Agravantes. Aduzem, ainda, que houve penhora indevida de verbas de natureza alimentar, como proventos de aposentadoria e pensão, o que configura risco de dano irreparável. Ressaltam, por fim, que os valores cobrados são desproporcionais e abusivos, destacando, a título exemplificativo, a cobrança de R$ 1.618,40 por refeição servida ao acompanhante da paciente. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender a execução e impedir a realização de novas penhoras até o julgamento definitivo do recurso. Argumentam que a suspensão dos efeitos da decisão agravada é medida necessária para evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pugnam pela reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da nulidade da execução, da inexigibilidade do título executivo e da ilegitimidade passiva dos Agravantes. Devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, a Agravante optou pelo pagamento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez recebido o agravo de instrumento, e não sendo caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em sede de tutela antecipada, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A concessão de efeito suspensivo tem por finalidade assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, sendo condicionada à relevância dos fundamentos apresentados e à existência de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular do direito ameaçado. No caso em análise, os Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de suspender a execução e impedir novas medidas constritivas até o julgamento definitivo do recurso. Todavia, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos autorizadores da tutela recursal, especialmente quanto à plausibilidade do direito invocado. Quanto à alegação de nulidade da citação por edital e à prescrição intercorrente, verifica-se que o juízo de origem examinou minuciosamente as diligências realizadas para localização dos devedores (Ids 174794806, 174791334 e 182045908), antes de determinar a citação ficta (Id. 180171976), a qual resultou na apresentação de contestação por curador especial. A conclusão do juízo a quo quanto ao esgotamento dos meios de citação pessoal encontra respaldo nos autos e, em análise perfunctória, não se revela ilegal a ponto de justificar a concessão da tutela antecipada. Ademais, a alegação de nulidade da citação por edital demanda exame aprofundado, incompatível com a presente fase processual. A validade da citação, por consequência, afasta a alegação de prescrição. No tocante às teses de vício de consentimento e ilegitimidade passiva, relacionadas à suposta responsabilidade exclusiva do plano de saúde, trata-se de matéria que exige dilação probatória, não sendo passível de apreciação por meio de exceção de pré-executividade. Com efeito, a exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa restrito à discussão de matérias de ordem pública ou nulidades evidentes, devidamente comprovadas por documentos pré-constituídos, sem necessidade de produção de provas. Ademais, o cumprimento de sentença tem por base título executivo judicial, oriundo de decisão transitada em julgado, razão pela qual não se admite rediscussão de questões já decididas, sob pena de violação à coisa julgada. No que se refere ao alegado excesso de execução, observa-se que o próprio juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor atualizado da dívida, já descontados os valores eventualmente levantados, evidenciando o respeito ao contraditório e à ampla defesa. Dessa forma, em sede de cognição sumária, a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade mostra-se adequada. Ausente, portanto, a probabilidade do direito alegado, revela-se inviável o deferimento da tutela antecipada postulada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso a requisição de informações. Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora